Tribunal: STF
Processo: Rcl 79965
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Diagmax Serviços Médicos S/S Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – TRT11 nos autos da Ação Trabalhista 0000562-64.2022.5.11.0015, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante informa que manteve contrato de prestação de serviços com a Cooperativa de Trabalho dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia de Manaus – Radiocoop (documento 6, p. 91), entidade à qual o beneficiário do ato reclamado era formalmente filiado (documento 6, p. 94).



    Relata que:



    2. Na origem, a interessada ELISANGELA FRANCISCA FERREIRA ajuizou reclamação trabalhista contra a ora reclamante, DIAGMAX; a Cooperativa de Trabalho dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia de Manaus – RADIOCOOP; e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amazonas - SUSAM, visando à declaração de nulidade do vínculo com a Cooperativa e ao reconhecimento de relação de emprego diretamente com a DIAGMAX, para quem prestava serviços. 



    3. A interessada alegou que a criação da cooperativa teve como escopo resguardar o tomador de serviços e o atravessador da mão de obra, com vistas a fraudar os direitos da trabalhadora. 



    4. Em primeiro grau foi reconhecido que houve intermediação vedada de mão de obra, devendo o vínculo de emprego ser estabelecido com a ora reclamante, DIAGMAX, pelo que julgado procedente o pedido de registro da CTPS e pagamento dos direitos decorrentes da suposta relação de emprego (documento 1, p. 3).



    Segundo afirma:



    [...] a pretensão da autora da reclamação trabalhista na referida ação, indiferente ao vínculo de associada à cooperativa, é obter a declaração da nulidade de tal relação e da existência de intermediação de mão de obra, tida por ilegal, com o consequente reconhecimento de vínculo de emprego, celetista, com a DIAGMAX (documento 1, p. 7).  



    Sustenta que:  



    [...] não se está diante de trabalhadora hipossuficiente, mas de técnica radiologista, pelo que não se justifica a tutela estatal para a proteção de direitos trabalhistas (documento 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela c. Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no Processo nº 0000562-64.2022.5.11.0015, que violou as decisões proferidas por esse e. Supremo Tribunal Federal, na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3991 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725).(Documento 1, p. 15).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, observo que o TRT11, ao julgar o recurso ordinário, afrontou os paradigmas invocados pelo reclamante. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    RECURSO ORDINÁRIO DA 1ª RECLAMADA DIAGMAX. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COOPERADO. ÔNUS DA PROVA.É da Reclamada o ônus de provar a não ocorrência do vínculo de emprego e sim relação jurídica autônoma, quando sustenta esse argumento na contestação, uma vez tratar-se de fato impeditivo do direito da parte autora. Todavia, no presente caso, desse ônus a reclamada não se desincumbiu, devendo ser mantida a sentença primária que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Assim, devidas as verbas rescisórias correspondentes, razão pela qual correta a decisão primária que as deferiu, ainda que em parte.Recurso Ordinário conhecido e improvido (documento 10, p. 4).



    Extraio os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:



    Em verdade, restou patente nos autos que a 1ª reclamada, DIAGMAX SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP, firmou contrato de prestação de serviços técnicos especializados em radiologia médica com a 2ª reclamada, COOPERATIVA DE TÉCNICOS E TÉCNOLOGOS EM RADIOLOGIA DE MANAUS - RADIOCOOP, para o fim de prestar serviços hospitalares ao litisconsorte, ESTADO DO AMAZONAS,ou seja, estamos diante de um notório conluio entre a 1ª e a 2ª reclamadas no sentido de fraudar os direitos trabalhistas da autora, ou seja, esta não era considerada empregada da 1ª reclamada sob alegação de ser cooperada integrante do quadro associativo da 2ª reclamada por se tratar de uma Cooperativa e ambos recebiam valores do litisconsorte, tomador dos serviços da autora.



    [...]



    Por seu turno, o fato de constar no nome da reclamante na ata de id. f34d947na condição de cooperada, não é suficientemente prova para o reconhecimento deste condição à autora, pois como dito não há comprovação de que a mesma assinou termo de adesão, ou seja, não foi observada formalidade exigida pelo próprio estatuto da Cooperativa. 



    Por seu turno, igualmente o fato do pagamento da autora ter sido efetuado através de RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo, conforme fls. 59/77, não passa de mais uma fraude perpetrada pelas reclamadas no sentido de mascarar a realidade para o fim de fraudar os direitos trabalhistas da autora, pois, se não há prova de sua condição de cooperada, é evidente que tais pagamentos através de RPA correspondem aos salários percebidos pela autora e não prestação de serviços autônomos.



    Analisando as demais provas produzidas no processo, observo que a autora exercia a função de Técnica em Radiologia na qual se fazia presente os requisitos que traduzem a relação jurídica nos termos dos artigos 2° e 3° da CLT. 



    Neste contexto, é possível se extrair que ausente o pressuposto básico para o trabalho de Cooperativa, qual seja, o espírito de associação e cooperação entre os prestadores de serviço. 



    Revela-se, portanto, que a autora, como constatou o Juízo a quo, era subordinada, juridicamente, na prestação do serviço, elemento peculiar ao pacto laboral e, por sua vez, estranho ao cooperativismo. O sistema de cooperação foi utilizado tão somente com o fito de alterar a base legal que rege a execução de serviços. 



    Desta forma, tem-se verificado objetivamente a subordinação jurídica da autora à reclamada, ícone da relação de emprego, que fornecia sua mão de obra ao litisconsorte por força do contrato de prestação de serviços de fls. 794/802, porém através da Cooperativa, o que é uma fraude, pois se a reclamada firmou contrato com o litisconsorte, a prestação dos serviços deverá ser desempenhada por seus próprios empregados. Os demais elementos que lhe são informativos não restaram vulnerados, vez que demonstrada a prestação dos serviços com pessoalidade, de forma não eventual, onerosa (independentemente da denominação que se lhe atribua, verificado o trabalho subordinado, tem como resultado o salário).



    [...]



    Restou configurado ainda que a Cooperativa não proporcionou à demandante nada mais do que um lugar para prestação de serviços, com o pagamento apenas de um salário, conforme afirmou a preposta da 2ª reclamada, RADIOCOOP, sendo este, inclusive, como constatou o Juízo a quo, inferior ao piso da categoria, não contestado pelas demandadas. 



    Consoante se observa dos autos, resta claro que a reclamante não tinha atribuição de gerência ou direção na Cooperativa, mesmo constando no quadro societário, sem, no entanto haver preenchido a ficha de adesão, o que soa estranho, pois havia controle de jornada e fiscalização na prestação dos serviços, sendo que tampouco poderia a reclamante dispor como melhor lhe convinha dos plantões a realizar, uma vez que tinha que se adequar à escala que lhe era imposta. Além disso, não restou demonstrado que tenha sido chamada para discutir assuntos relacionados a balanços e receitas da Cooperativa, nem participação nos lucros, sendo que tais questões, inclusive prejuízos, gastos e dívidas eram resolvidos apenas pela cúpula da Cooperativa



    [...]



    A constituição regular da Cooperativa, do ponto de vista formal, não representa atestado da boa-fé dos seus fundadores e administradores nem garante a licitude dos seus atos, que, no caso de cooperativas de trabalho, devem ser analisados tendo-se em conta o ideal cooperativista e a legislação trabalhista, que, de qualquer forma, não pode ser ultrajada. 



    Deste modo, em que pese às argumentações lançadas no recurso da reclamada, deve ser mantida a sentença de origem que reconheceu o vínculo empregatício da autora com a 1ª reclamada, DIAGMAX, ora recorrente, com a responsabilidade solidária da 2ª reclamada, RADIOCOOP, que sequer recorreu da sentença, e consequentemente deferiu o pagamento das verbas decorrentes, o que mantenho e rejeito as razões recursais da reclamada. 



    Nada a alterar (documento 10, pp. 18-21).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego com o tomador dos serviços, ignorando a filiação formal do cooperado à cooperativa, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).



     CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Por fim, observo que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e as empresas tomadoras de serviço, com fundamento na ilicitude da terceirização, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência..



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator